Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600248-10.2020.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: QUEM AMA CUIDA 25-DEM / 19-PODE / 11-PP
Órgão julgador: RECORRENTE: QUEM AMA CUIDA 25-DEM / 19-PODE / 11-PP
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
05/03/2021
Número: 0600248-10.2020.6.16.0147

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 20/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600222-12.2020.6.16.0147
Assuntos: Cargo - Prefeito, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600248-10.2020.6.16.0147
que, nos termos do art. 487, I, do CPC, que julgou improcedente a presente representação e, em
decorrência da má-fé praticada, condenou a parte representante, com fulcro no art. 80, § 2.º, do
CPC, ao pagamento de multa no valor de 3 (três) salários mínimos. (Representação com Pedido de
Liminar ajuizada pela Coligação Quem Ama Cuida em face de Coligação o Trabalho Continua e
Francisco Lacerda Brasileiro, com base no art. 36, §4º da Lei 9.504/97 e art. 12 da Resolução 23610
do TSE, alegando, em síntese, que os Representados veicularam propaganda eleitoral na internet
via Rede social Instagram, por vídeos, em desacordo com a legislação pátria. Inserções estas
veiculadas na página do Instagram oficial do candidato até a data de 16 de Outubro de 2020. Das
veiculações verifica-se que os Representados na intenção de Ludibriar a Justiça não cumprem
requisito legal, qual seja, a menção do nome do candidato a vice-prefeito em tamanho não inferior
a 30%. O conteúdo de mídia presentes em anexo, demonstra que os Representados veiculam suas
propagandas eleitorais com menção somente ao nome do Candidato à prefeito, sem a existência
do nome do candidato a vice-prefeito. Este douto juízo já se manifestou no sentido da extrema
necessidade de apresentação do nome do candidato a vice-prefeito, nos termos da legislação
nacional). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
QUEM AMA CUIDA 25-DEM / 19-PODE / 11-PP
(RECORRENTE)
JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER (ADVOGADO)
DANIELI MARTINS DA SILVA (ADVOGADO)
EMERSON ROBERTO CASTILHA (ADVOGADO)
MAURICIO MACHADO FERNANDES (ADVOGADO)

FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO (RECORRIDO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
ATANASIO SAVIO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
COLIGAÇÃO O TRABALHO CONTINUA - PSD, PSC, PTB,
PSL, PSB, PL, SOLIDARIEDADE, MDB, PSDB,
(RECORRIDO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
ATANASIO SAVIO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
27071
316
04/03/2021 09:46 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.267
RECURSO ELEITORAL 0600248-10.2020.6.16.0147 – Foz do Iguaçu – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: QUEM AMA CUIDA 25-DEM / 19-PODE / 11-PP
- OAB/PR0052001
ADVOGADO: JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER
- OAB/PR0083247
ADVOGADO: DANIELI MARTINS DA SILVA
- OAB/PR0036557
ADVOGADO: EMERSON ROBERTO CASTILHA
- OAB/PR0023874
ADVOGADO: MAURICIO MACHADO FERNANDES
RECORRIDO: FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0088286
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0083533
ADVOGADO: ATANASIO SAVIO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
RECORRIDO: COLIGAÇÃO O TRABALHO CONTINUA - PSD, PSC, PTB, PSL, PSB, PL,
SOLIDARIEDADE, MDB, PSDB,
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0088286
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0083533
ADVOGADO: ATANASIO SAVIO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
VÍDEO VEICULADO EM PERFIL PESSOAL DO SITE FACEBOOK.
PROPORÇÃO NA EXIBIÇÃO DOS NOMES DOS CANDIDATOS A
Num. 27071316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 04/03/2021 09:46:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030409460731200000026300542
Número do documento: 21030409460731200000026300542

PREFEITO E VICE PREFEITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO §4º DO
ART.36 DA LEI Nº9.504/1997. IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO A
VICE-PREFEITO DURANTE O VÍDEO. MANUTENÇÃO DA MULTA POR

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Nas propagandas dos candidatos a cargo majoritário, os nomes dos
candidatos a vice ou suplentes devem constar de modo claro e legível, em
tamanho não inferior a 30% do nome do titular.
2.Constatada a exibição do nome do candidato a vice-prefeito durante o
vídeo veiculado, possibilitando ao eleitor identificar ambos os
componentes da chapa, não se observa descumprimento do disposto no
art.36, §4º, da Lei das Eleições, devendo ser mantida a sentença.
3.Multa por litigância de má-fé mantida, nos termos do art.80, §2º, do
Código de Processo Civil, vez que em todas as ocasiões em que constou
o nome do candidato a prefeito no vídeo, veiculou-se o nome do candidato
a vice-prefeito, não tendo a representante produzido prova de
irregularidade na proporção de tamanho da letra utilizada.
4.Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/03/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO QUEM AMA CUIDA
(DEM/PODE/PP)em face da sentença prolatada pelo Juízo da 147ª Zona Eleitoral de Foz do
Iguaçu/PR, que julgou improcedente a Representação Eleitoral por propaganda eleitoral

irregular ajuizada por
e
FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO PREFEITO
.
COLIGAÇÃO O TRABALHO CONTINUA
2.Deferido pedido liminar determinando a abstenção da veiculação da propaganda até que dela
constasse o nome do candidato a vice-prefeito, sob pena de aplicação da multa prevista no §3º,
do artigo 36, da Lei das Eleições.
3.Sobreveio sentença revogando a liminar deferida e julgando improcedente o pedido (Id
14501666).
4.Em suas razões a Recorrente requereu a reforma da sentença, argumentando que na
propaganda eleitoral, em todas as ocasiões em que aparecer o nome do candidato a prefeito,
deverá ser apresentado o nome do candidato a vice-prefeito, em proporção não inferior a 30%
da publicidade, nos termos do artigo 36 da Lei nº9.504/97 e artigo 12 da Res. TSE
nº23.610/2019.
Num. 27071316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 04/03/2021 09:46:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030409460731200000026300542
Número do documento: 21030409460731200000026300542

5.Que a veiculação da propaganda eleitoral no perfil pessoal do candidato a prefeito no site
Instagram desatendeu a legislação, vez que não constou o nome do candidato a vice-prefeito
no momento em que veiculado o nome do candidato a prefeito. Ao final, requereu a reforma da
sentença para julgar procedente a representação e determinar a aplicação da multa prevista
legalmente, bem como excluir a multa por litigância de má-fé (Id 14501966).
6.Contrarrazões pelos Recorridos sustentando, em síntese, que a legenda contendo o nome do
candidato a prefeito visava apenas a identificação do interlocutor, bem como que em todos os
momentos do vídeo em que aparece o nome do candidato a prefeito também é apresentado o
nome do candidato a vice-prefeito, na proporção prevista em lei.
7.Requereu a manutenção da multa por litigância de má-fé, vez que “ao deduzirem pretensão
manifestamente improcedente e alterar elemento probatório com o único intento de subverter a
. Ao
realidade fática, é inconteste que a recorrente agiu e litigou com a mais absoluta má-fé”
final pleitearam pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
8.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu Parecer opinando pelo não conhecimento do
recurso, em razão da perda superveniente do interesse recursal.
É o relatório.

VOTO

1.Inicialmente, encontram-se presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
mormente a tempestividade, razão pela qual merece ser conhecido.
2.O Recurso tem por objeto a reforma de sentença proferida pelo Juízo da 147ª Zona Eleitoral
de Foz do Iguaçu, que julgou improcedente a representação por propaganda eleitoral irregular
ajuizada em face dos Recorridos.
3.A sentença recorrida entendeu pela ausência de irregularidade na propaganda veiculada no

perfil pessoal do Recorrido Francisco Lacerda Brasileiro no site Instagram, afastando
o pedido de condenação ao pagamento multa prevista no artigo 36, §3º, da Lei nº9.054/97.
4.Antes de adentrar na análise do caso concreto, cabe destacar o dispositivo legal que
regulamenta especificamente os requisitos para a regularidade de propaganda dos candidatos
a cargo majoritário. Neste sentido dispõe o artigo 36, §4º, da Lei das Eleições:
Art.36 - A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da
eleição.
(...)
§4º - Na propaganda dos candidatos a cargo majoritário deverão constar, também, os
nomes dos candidatos a vice ou a suplentes de senador, de modo claro e legível, em
tamanho não inferior a 30% (trinta por cento) do nome do titular.

Num. 27071316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 04/03/2021 09:46:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030409460731200000026300542
Número do documento: 21030409460731200000026300542

5.Como se observa do dispositivo supracitado, nas propagandas eleitorais de candidatos a
cargos majoritários deve constar o nome dos candidatos a vice de modo claro e legível em
tamanho não inferior a 30%.
6.Contudo, da análise do conteúdo do vídeo impugnado tem a identificação do interlocutor e,
em todos os momentos em que aparece o nome do candidato a prefeito, abaixo consta o nome
do candidato a vice-prefeito, identificando ambos os candidatos da chapa majoritária.
7.Não obstante as alegações do Recorrente, a prova acostada aos autos apresenta a indicação
do nome do candidato a vice-prefeito com grafia idêntica à do nome do candidato a prefeito,
não havendo qualquer prova de irregularidade na grafia ou proporcionalidade do tamanho das
letras.
8.O candidato a vice-prefeito está suficientemente identificado, possibilitando ao eleitor
conhecer os componentes da chapa à Eleição majoritária e, portanto, não infringindo o disposto
no §4º, do artigo 36, da Lei das Eleições.
9.Neste sentido, a sentença recorrida esclareceu a correta identificação do candidato, como
segue:
“8.Analisando a questionada propaganda eleitoral, apresentada de forma totalmente
desarranjada pela parte representante, verifica-se, como já decidido inicialmente, que não houve
violação ao referido dispositivo legal, eis no minuto 1m29, durante a imagem e fala do candidato
a prefeito, há tanto sua identificação como do respectivo vice.
9.Ademais, como bem destacou o Ministério Público Eleitoral “no que se refere a eventual
desrespeito em relação à proporção a ser observada entre os nomes, cumpre registrar a
inexistência de qualquer prova nesse sentido, cuja produção é ônus da parte requerente,
do qual não se desincumbiu”.
10.Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo improcedente a presente
.
representação
11.No mais, exsurge patente nos autos a existência de litigância de má-fé da parte
representante, nos termos do art.80, I e II, do CPC, eis que agiu com deslealdade
processual, promovendo a presente representação com alteração da verdade dos fatos,
imputando à parte representada irregularidade inexistente em sua propaganda eleitoral.
Assim, em decorrência da má-fé praticada, condeno a parte representante, com fulcro no art.80,
§2º, do CPC, ao pagamento de multa no valor de 3 (três) salários-mínimos” (grifei).
10.Desta forma, não observada a ocorrência de ilícito eleitoral na veiculação do vídeo no site
Instagram, entende-se pela não aplicação da condenação prevista pelo §4º, do artigo 36, da Lei
das Eleições e a consequente aplicação da multa disposta no §3º do mesmo artigo.
11.Outrossim, entendo pela manutenção da multa por litigância de má-fé, vez que a
representante colacionou aos autos recorte de parte do vídeo onde não aparecia o nome do
candidato a vice-prefeito, com evidente intenção de levar o juízo a erro e atuando com
deslealdade processual.
12.Assim sendo, a sentença não merece reforma, vez que o Recorrido ofereceu ao eleitor a
correta identificação do candidato responsável pelas realizações na gestão atual e, portanto,
não descumpriu a previsão legal do §4º, do artigo 36, da Lei das Eleições.
Num. 27071316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 04/03/2021 09:46:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030409460731200000026300542
Número do documento: 21030409460731200000026300542

13.

ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido
de conhecer do Recurso Eleitoral interposto por COLIGAÇÃO QUEM AMA
CUIDA e, no mérito, negar-lhe provimento.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600248-10.2020.6.16.0147 - Foz do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: QUEM AMA CUIDA 25-DEM /
19-PODE / 11-PP - Advogados do(a) RECORRENTE: JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER -
PR0052001, DANIELI MARTINS DA SILVA - PR0083247, EMERSON ROBERTO CASTILHA -
PR0036557,
MAURICIO
MACHADO
FERNANDES
-
PR0023874
- RECORRIDOS: FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO, COLIGAÇÃO O TRABALHO
CONTINUA - PSD, PSC, PTB, PSL, PSB, PL, SOLIDARIEDADE, MDB, PSDB, - Advogados dos(a)
RECORRIDOS: RODRIGO GAIAO - PR0034930, RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR -
PR0088286, RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA - PR0058415, RAFAELA DISTEFANO
RIBEIRO SCHMIDT - PR0103194, PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA - PR0090525, LUIZ PAULO
MULLER FRANQUI - PR0098059, JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - PR0084893, JAYNE
PAVLAK DE CAMARGO - PR0083449, GUILHERME MALUCELLI - PR0093401, CASSIO
PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR0058425, ATANASIO SAVIO - PR0083533, GUSTAVO BONINI
GUEDES - PR0041756

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 02.03.2021.
Num. 27071316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 04/03/2021 09:46:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030409460731200000026300542
Número do documento: 21030409460731200000026300542